Tribunal: STF
Processo: MS 38968
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO NORMATIVA 
N. 201/2022. REDUÇÃO DE COEFICIENTE INDIVIDUAL NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. UTILIZAÇÃO DO CENSO DEMOGRÁFICO DE 2022. MATÉRIA CONTROVERTIDA EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO APONTADO COMO COATOR SUSPENSO POR DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.